Tribunal: STF
Processo: RE 1500891
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por ausência de demonstração formal de repercussão geral. A parte agravante defende que as matérias tratadas envolvem repercussão geral, citando violação à legalidade e à individualização da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente demonstrou adequadamente a repercussão geral das questões constitucionais; (ii) estabelecer se a ausência de fundamentação formal da repercussão geral inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O requisito da repercussão geral deve ser demonstrado de forma formal e fundamentada pelo recorrente, mesmo em casos de matéria criminal. A mera alegação abstrata de violação de direitos não é suficiente para suprir essa exigência.



    4. A ausência dessa demonstração formal, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outros recursos, impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. Precedentes do STF reforçam a necessidade de observância estrita do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 e do art. 327, § 1º, do RISTF, para a análise de repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A demonstração formal da repercussão geral é requisito essencial para o conhecimento do recurso extraordinário, não sendo suprida por alegações abstratas de violação de direitos constitucionais. 2. A ausência dessa demonstração inviabiliza o seguimento do recurso, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outros recursos.”



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/1973, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO nº 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007; STF, ARE nº 850.963 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.2017; STF, ARE nº 844.947 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.09.2015.